Tribunal: TJMT
Processo: 1007251-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007251-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), PASCHOAL E ZANCHET SOCIEDADE DE ADVOCACIA - CNPJ: 34.514.566/0001-53 (EMBARGADO), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), S.O.S CONSTRUTORA SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.543.903/0001-32 (EMBARGANTE), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
S.O.S CONSTRUTORA SERVICOS LTDA

EMBARGADO(S):
PASCHOAL E ZANCHET SOCIEDADE DE ADVOCACIA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
S.O.S CONSTRUTORA SERVICOS LTDA
contra o acórdão de ID. No
285235897,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso,
para reformar a decisão de ID 178778754, reconhecendo a revogação da gratuidade de justiça à parte agravada, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença promovido pelo agravante, com a exigibilidade imediata da verba honorária sucumbencial fixada na sentença transitada em julgado.

A parte embargante sustenta que o acórdão apresenta vícios de omissão, ao deixar de se manifestar sobre a ausência de revogação formal da gratuidade de justiça no processo de origem, bem como acerca da ilegitimidade ativa da sociedade de advogados.

Aduz, ainda, a existência de contradição quanto ao reconhecimento da preclusão e da coisa julgada.

Requer, por fim, o prequestionamento dos artigos 485, VI; 487, I; 98, §§ 2o e 3o; 99, § 2o; 1.007; 932; 1.022 e 1.023, todos do Código de Processo Civil, bem como dos princípios constitucionais da isonomia, do devido processo legal, da ampla defesa e da segurança jurídica, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
289961386,
pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
S.O.S CONSTRUTORA SERVICOS LTDA

EMBARGADO(S):
PASCHOAL E ZANCHET SOCIEDADE DE ADVOCACIA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
S.O.S CONSTRUTORA SERVICOS LTDA
contra o acórdão de ID. No
285235897,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso,
para reformar a decisão de ID 178778754, reconhecendo a revogação da gratuidade de justiça à parte agravada, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença promovido pelo agravante, com a exigibilidade imediata da verba honorária sucumbencial fixada na sentença transitada em julgado.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por Paschoal e Zanchet Sociedade de Advocacia, contra decisão interlocutória (ID 178778754 – Autos de Origem no 1039635-35.2018.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, sob o fundamento de manutenção da gratuidade de justiça à parte executada, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, sob os seguintes fundamentos:

"Em complemento ao certificado ID 175165002, procedo a correção do polo ativo para constar Paschoal e Zanchet Sociedade de Advocacia, representada pelos advogados ali mencionados, conforme pedido de ID 172068975. Em análise ao solicitado, vê-se que os patronos pleiteiam o cumprimento de sentença objetivando o recebimento dos honorários sucumbenciais, entretanto, nos termos da sentença prolatada nos autos (ID 155305165), assim como da decisão inicial de ID 17257072, tem-se que a parte autora/executada é beneficiária da gratuidade de justiça. Assim, não há nos autos notícias de mudança de tal condição, nem mesmo houve revogação expressa acerca de tal benefício, motivo pelo qual resta suspenso o pagamento da sucumbência, nos termos do art. 98, §3o do CPC, pelo que indefiro o pedido de ID 172068975. Assim, preclusa a via recursal, arquive-se o feito, com as baixas e anotações devidas.”

Em razões recursais (ID 273750356), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

- Houve revogação expressa da gratuidade de justiça à parte executada, determinada em sede recursal pelo TJMT;

- A decisão agravada desconsiderou a revogação da gratuidade e, equivocadamente, manteve a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial;

- O indeferimento do cumprimento de sentença se baseou em premissa superada, gerando violação ao devido processo legal;

- O trânsito em julgado da sentença condenatória torna exigível a verba honorária;

- Houve omissão a ser sanada, pois as decisões que revogaram o benefício não foram consideradas pelo juízo de origem.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID 280848891), nas quais rebate as alegações do agravante, suscitando a ilegitimidade do agravante, e defendendo a manutenção da decisão recorrida.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo devidamente efetuado (ID 273964892).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE(S):
PASCHOAL E ZANCHET SOCIEDADE DE ADVOCACIA

AGRAVADO(S): S.O.S CONSTRUTORA SERVICOS LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Cumprimento de Sentença, rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, mantendo a suspensão da exigibilidade da verba honorária, sob o fundamento de inexistência de revogação da gratuidade de justiça concedida à parte executada.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que “não há nos autos notícias de mudança de tal condição, nem mesmo houve revogação expressa acerca de tal benefício, motivo pelo qual resta suspenso o pagamento da sucumbência, nos termos do art. 98, §3o do CPC”.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da suposta ilegitimidade do agravante para promover o cumprimento de sentença

A parte agravada, em suas contrarrazões, suscita a preliminar de ilegitimidade ativa do agravante para promover o cumprimento de sentença, ao argumento de que o requerimento da execução dos honorários sucumbenciais deveria ser formulado por advogado individualmente considerado.

A preliminar, todavia, não merece prosperar.

Dos autos extrai-se que a requerida CONESUL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA foi patrocinada, desde sua habilitação processual, por Fernando Paschoal Zanchet – OAB/MT 19.505/O e Eduarda dos Santos Pirajá – OAB/MT 20.557/O, conforme procuração sob ID. 19289559.

Durante o tramite processual, a advogada Eduarda se manifestou nos autos renunciando ao mandato, vide ID. 74167788. A partir daí, as petições passaram a ser assinadas pelos advogado Fernando Paschoal Zanchet e Amos Bernardino Zanchet Neto.

Por sua vez, o patrono do requerido LOIRTON JESUS DE CAMPOS acostou
aos auto
substabelecimento
sem reservas de poderes
à advogada
Marielle
da Silva Fernandes - OAB/MT 19.863.

Ato contínuo, a referida advogada trouxa aos autos SUBSTABELECE COM RESERVAS DE IGUAIS ao advogado AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO, advogado, inscrito na OAB/MT 23.045 (ID. 119251000), de modo que ambos os requeridos passaram a ser patrocinados pelo referido advogado. Tanto que a peça processual de contrarrazões de apelação (ID. 161296351) foi elaborada de forma conjunta e pelo mesmo patrono.

Sob esse contexto, sendo os honorários sucumbenciais de titularidade dos advogados, e havendo outorga de poderes à sociedade de advogados com substabelecimento regular entre seus membros, não há falar em ilegitimidade ativa.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade.

Da revogação da gratuidade de justiça em grau recursal e sua eficácia no cumprimento de sentença

O agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em omissão ao desconsiderar decisões anteriores proferidas por este Egrégio Tribunal no bojo do recurso de apelação, nas quais foi expressamente revogada a gratuidade de justiça anteriormente concedida à parte então apelante (agravada neste feito), por ausência de comprovação de hipossuficiência, culminando no não conhecimento do recurso por deserção (ID 171449750).

Afirma, ainda, que tal revogação tem eficácia plena e abrange todas as fases processuais, incluindo o cumprimento de sentença, tornando exigível a verba honorária sucumbencial que busca executar.

O agravado, por sua vez, sustenta a manutenção da decisão recorrida, afirmando que não houve irregularidade ou omissão a ser sanada.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos cinge-se quanto aos efeitos da decisão proferida em grau recursal que indeferiu a gratuidade de justiça, revogando, por conseguinte, o benefício anteriormente concedido à parte executada, bem como à possibilidade de exigibilidade da verba honorária de sucumbência no cumprimento de sentença, diante da revogação superveniente do benefício.

Conforme se extrai dos autos, especialmente das decisões de ID 171449747 e 171449750, o benefício da justiça gratuita foi indeferido por este Desembargador Relator do recurso de apelação, tendo sido oportunizada à parte apelante (agravada) a apresentação de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência. Intimada, a parte permaneceu inerte, motivo pelo qual foi certificado o decurso do prazo sem manifestação e, por consequência, o recurso foi considerado deserto.

Portanto, é incontroverso que houve efetiva e expressa revogação do benefício da gratuidade de justiça no curso da apelação, o que torna inaplicável o fundamento adotado pelo Juízo de piso de que não houve alteração da condição da parte executada.

Com efeito, nos termos do art. 98, §2o do CPC, a gratuidade da justiça poderá ser revogada a qualquer tempo, caso a parte deixe de preencher os requisitos legais para sua concessão, especialmente quanto à comprovação da insuficiência de recursos.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que a revogação da gratuidade em grau recursal repercute no cumprimento de sentença, inclusive autorizando a exigibilidade da verba honorária:

“A assistência judiciária gratuita pode ser revogada em cumprimento de sentença quando comprovada alteração superveniente das condições econômico-financeiras do beneficiário.” (TJMT – AI no 1035472-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12/02/2025, DJE 15/02/2025)

Dessa forma, estando revogado o benefício da gratuidade de justiça à parte executada, mostra-se indevida a manutenção da suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, sendo legítimo o pleito do agravante de prosseguir com o cumprimento de sentença.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão de ID 178778754, reconhecendo a revogação da gratuidade de justiça à parte agravada, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença promovido pelo agravante, com a exigibilidade imediata da verba honorária sucumbencial fixada na sentença transitada em julgado.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta contradição e omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025